Tribunal: STF
Processo: RE 88531
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS DE
QUALIFICAÇÕES DIVERSAS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO FAVORECIDO (ART. 9,
PARS. 1 E 3 DO DL 406/68, MODIFICADO PELO D1 834/69. AUSÊNCIA DE
AFRONTA A LEI FEDERAL, QUE NÃO AUTORIZA A DISTINÇÃO PRETENDIDA PELO
FISCO MUNICIPAL. PRECEDENTE DO STF (RE 81.193, DJ 17.3.78). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.